Tribunal: TJMT
Processo: 1033875-95.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033875-95.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUSIDARLI SANTOS DA SILVA - CPF: 378.630.451-34 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, bem como a possibilidade de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente ao reconhecer que a prática do embargante de creditar valores por TED na conta da embargada e posteriormente cobrar esses valores na fatura do cartão de crédito, com juros superiores aos do empréstimo consignado, configura onerosidade excessiva ao consumidor.

4.

A conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado está em conformidade com o entendimento consolidado da Câmara, sendo devida a adequação dos juros remuneratórios.

5.

A utilização do cartão de crédito pelo consumidor não descaracteriza a natureza da prática reconhecida como abusiva.

6.

O acórdão não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não justifica a oposição de Embargos de Declaração.

7.

O prequestionamento da matéria, para fins recursais, exige a configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2.

O prequestionamento exige a demonstração de uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível quando inexistentes vícios na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/09/2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

O embargante afirma que afirma que as faturas anexadas aos autos demonstram que a parte embargada realizou compras e saques com o cartão de crédito consignado, afastando qualquer alegação de vício de consentimento na contratação.

Ressalta que a parte autora tinha plena ciência da modalidade contratada e que a tese de desconhecimento do contrato não se sustenta.

Argumenta que a decisão embargada impôs a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, o que seria inviável, pois se tratam de operações distintas e a parte autora não possuía margem consignável para tal conversão.

Aponta erro na fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados sobre o valor da causa, quando deveriam ser calculados sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.

Manifestação da embargada no Id 267960277.

Ao final prequestiona a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já ressaltado no acórdão, todas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas no aresto.

Nele ficou consignado que a prática do embargante de creditar por TED quantia fixa em conta corrente da embargada, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificado do ônus assumido. Foi ressaltado também que a utilização do cartão não retira essa característica.

Em casos desta natureza, o entendimento desta Câmara é pela conversão da modalidade da avença, de cartão de crédito para empréstimo consignado. Em razão disso, é devida a adequação dos juros remuneratórios.

Quanto às compras efetuadas com o cartão, o montante devido ainda deve ser pago e, na hipótese de inadimplência, o embargante deve buscar a satisfação do crédito por meios próprios.

Em relação aos honorários
advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa (art. 85, III, do CPC), pois no caso dos autos não houve condenação.

Como visto, os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025